Tribunal: TJBA
Processo: 8052338-57.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8052338-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDVALDO AMARAL SILVA NETO

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE TRÂNSITO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO NÃO CONVERTIDA EM DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA OU IMOTIVADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital do concurso público para o cargo de agente de trânsito na Prefeitura Municipal de Salvador, objetivando a convocação para etapas pré-admissionais e posterior nomeação e posse, sob alegação de preterição por contratações de terceirizados e surgimento de vagas durante a validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preterição arbitrária ou imotivada, configurando direito subjetivo à nomeação; (ii) estabelecer se a existência de contratações temporárias e vagas remanescentes gera direito líquido e certo à convocação do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O impetrante foi classificado na 319ª posição para o cargo de agente de trânsito, na Prefeitura Municipal de Salvador, para o qual o Edital nº 02/2019 previu apenas 19 (dezenove) para lista da ampla concorrência (IDs 67799686 - Pág. 7 e 67799681).

O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas no edital surge apenas nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, abertura de novas vagas ou novo concurso, conforme o Tema 784 do STF.

A convocação de candidatos classificados até a 237ª posição (
ID 67799691 - Pág. 2
) e a ausência de comprovação de vagas remanescentes suficientes para alcançar a posição 319ª ocupada pelo Impetrante afastam o alegado direito líquido e certo.

As supostas 58 (cinquenta e oito) exclusões, desclassificações e exonerações indicadas pelo Impetrante mediante apresentação dos documentos constantes entre os IDs 67799696 e 67799895 envolvem publicações datadas anteriormente à última convocação mencionada (237ª posição), ocorrida em 07/08/20244 (ID 67799691 - Pág. 2), razão pela qual a ela não podem ser somadas. Apenas as vacâncias subsequentes, em relação às quais não teria a Administração procedido nova convocação para suprimento das vagas, podem ser consideradas como de necessidade demonstrada pelas autoridades coatoras.

Contratações temporárias para funções de “monitores de tráfego” (
IDs 67799710 e 67799709
) foram justificadas por excepcional interesse público e vinculadas a eventos sazonais, não se confundindo com as atribuições permanentes de agentes de trânsito, sendo insuficientes para comprovar preterição.

Documentos apresentados pelo Impetrante (IDs 67799708 e 74221894) demonstram fatos anteriores às convocações realizadas pela Administração, não sendo aptos a comprovar necessidade inequívoca de nomeação para cargos efetivos.

Documentos anteriores à data da impetração sequer podem ser admitidos nos autos, não tendo o Impetrante indicado motivo apto que teria lhe impedido de juntá-los anteriormente (art. 435 do CPC) especialmente se tratando de mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo e não admite dilação probatória.

O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança foi respeitado, iniciando-se a contagem com o término da validade do concurso.

Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o presente mandado de segurança foi impetrado em face da autoridade administrativa responsável por homologar o resultado final (item 15.1 do Edital) e pela nomeação dos candidatos aprovados no certame, conforme previsão no art. 52, XXI, da Lei Orgânica do Município do Salvador.

IV. DISPOSITIVO

Preliminares rejeitadas. Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, art. 435; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no RMS nº 67.468/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 12.12.2022; TJBA, MS nº 0312478-35.2012.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão, Tribunal Pleno, j. 05.12.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8052338-57.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante EDVALDO AMARAL SILVA NETO e como impetrados PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (2).

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR AS PRELIMINARES

e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇ
A
pleiteada, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04-446